Tribunal: CARF
Processo: 10921.000573/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/02/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. "EX" TARIFÁRIO - CONDIÇÕES DE ENQUADRAMENTO.
Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um determinado código fiscal para um "Ex" tarifário, é necessário que suas características essenciais adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidos no referido Ex.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000573/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/02/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. "EX" TARIFÁRIO - CONDIÇÕES DE
ENQUADRAMENTO.
Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um determinado
código fiscal para um "Ex" tarifário, é necessário que suas características
essenciais adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidos no
referido “Ex”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo
Regis Venter e Gilson Macedo Rosenburg Filho que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração decorrente de classificação fiscal
incorreta com lançamentos de Imposto de Importação, Cofins e Pis/Pasep e
respectivos juros de mora e multa de oficio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000573/2005-18
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

Seguem as alegações da fiscalização aduaneira.
Mediante a Dl n" 05/0196238-1, importou a empresa a mercadoria descrita
como "MAQUINA DE FÁBRICACÃO DE MACHOS DE AREIA, POR SISTEMA DE
SOPRO FRIO, COM UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 4 FERRAMENTAS
DIFERENTES, COM CICLO MÍNIMO DE 35 SEGUNDOS, REPETICAO A 65
LITROS E PRODUÇÃO MÁXIMA DE 100 MACHOS/ HORA, MARCA BICOR.
SERIAL NUMBER No. D-235. ANO DE FÁBRICA CÃO 2004"
Invocou a empresa importadora ex-tarifário, o que fez a aliquota do Imposto de
Importação (II) reduzir de 14% para 2%.
Foi solicitada assistência técnica, que concluiu à folha 29 que a "amostra no
estado em que se encontra, trata-se de 01 (unia) máquina de fabricação de machos de
areia, por sistema de sopro frio com utilização simultânea de até 3 ferramentas
executando as etapas de sopro, gasagenglavagem e de extração de machos
simultaneamente, com ciclo mínimo de 35 segundos, repetição automática,
capacidade de sopro igual a 65 litros e produção máxima de 100 machos/hora,
dependendo do material instalado"
Por discordar da conclusão do laudo, solicitou a empresa uma segunda perícia.
Foi informado em laudo complementar que "o número de machos não é
somente dependente do equipamento em pauta, e sim também do ferramenta! que, no
caso em questão não foi objeto desta mesma importação"
Deve-se afastar o ex-tarifário solicitado haja vista o não atendimento de dois
requisitos: utilização simultânea de até 4 ferramentas diferentes e produção máxima
de 100 machos/horas, já que o ferramental não foi objeto da mesma importação.
Intimada a empresa autuada (fl. 01), ingressou a mesma com a impugnação de
fls. 58-84. Seguem as alegações da empresa.
Alega que o perito responsável pelo Laudo Técnico não estava devidamente
autorizado pela Portaria GAB/ALF/SFS n° 26/2003. Tal Portaria foi posteriormente
anulada, sendo que em nova portaria do ano 2005 não constava o nome de tal
técnico, sendo que as pericias devem ser realizadas pelo técnico credenciado, exceto
em casos de comprovada especialização ou experiência profissional.
O profissional responsável pelo laudo técnico é assistente técnico na área de
arqueação e não de mecânica.
Alega a Lei n°5.194/1966, que regula o exercicio da profissão de Engenharia.
Não há a Anotação de Responsabilidade Técnica.
Solicita a nulidade do Laudo Técnico e do auto de infração.
Alega à folha 73 os elementos essenciais que o maquinário deve possuir, sendo
que a Regra n° 2-a estabelece que a classificação fiscal depende exclusivamente de o
produto apresentar, no estado em que se encontra, as características essenciais do
artigo completo ainda que 6 produto ainda esteja incompleto ou inacabado,
desmontado ou por montar.
A resposta contida no Laudo Técnico confirma que a descrição da máquina
coincide com a descrição do Ex-tarifário.
O Laudo contém uma última observação acessória, isolada e dúbia, sem um
objetivo prático, dizendo: dependendo do ferramenta] instalado.
A ressalva "dependendo do material instalado" contida no Laudo parece ter o
condão de supor que teoricamente, dependendo do ferramental instalado, poderia a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

máquina em questão ultrapassar o montante máximo de 100 machos/hora,
ultrapassando assim o limite do Ex.
O perito ratifica que a máquina possui as características que a capacitam a
operar dentro dos parâmetros produtivos requeridos pelo ex, desde que nela seja
instalado o ferramental apropriado.
Já a Fiscal vai exatamente no sentido inverso ao alegar que "não foi trazido o
ferramental que permitisse a produção máxima de 100 machos/hora estabelecida pelo
Ex subentendendo a produção de machos/hora corno inferior ao limite estabelecido".
Existe uma obscuridade patente de entendimentos proferidos tanto pelo Perito
quanto pelo Fiscal no que concerne a eventuais ferramentais não objeto da operação
de importação em tela.
Solicita a produção de provas em direito admitidas.
Por fim, solicita a nulidade e subsidiariamente a improcedência da autuação.
Apresenta a empresa às folhas 103-131, laudos e outros documentos acerca do
maquinário em questão
À folha 139, encaminhou-se o processo para julgamento e informou-se a
tempestividade da impugnação.
Diligência de folha 140-142 que solicitava que fosse esclarecido se houve
reclassificação fiscal com exclusão do ex-tarifário pelo fato de o maquinário ter a
capacidade de produzir mais que cem machos/hora ou pelo fato de o maquinário
estar incompleto. Além disso, solicita-se a juntada do instrumento legal de nomeação
do Engenheiro responsável pelos Laudos Periciais.
Designação de perito ad hoc às folhas 144-145.
Reposta da diligência às folhas 146-147.
Intimação da empresa para apresentar nova impugnação à folha 150.
Nova impugnação às folhas 151-154. Seguem os argumentos da empresa.
Alega que o perito que confeccionou o Laudo que baseia a autuação fiscal,
ainda que nomeado ad hoc, não estava devidamente qualificado para o ato pois não
possui o diploma de engenheiro mecânico, e sim de engenheiro naval. Renova as
alegações de ausência de ART e de ausência de título profissional e carteira
profissional.
Alega que o maquinário possui as características essenciais, devendo ser
aplicada a regra n° 2-a de classificação.
À folha 169, devolve-se o processo a esta DRJ.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação para
manter o lançamento fiscal, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/02/2005
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
sendo ineficaz o pleito genérico de posterior produção de provas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 24/02/2005
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do
tributo, é exigível a diferença de impostos com os acréscimos legais previstos na
legislação.
Contra a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente interpôs recurso
voluntario, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, a Recorrente pleiteia a nulidade do Auto de Infração pelo fato do
lançamento fiscal estar lastreada em laudo pericial nulo, considerando que o Perito designado
pelo fisco não é competente para perícia e elaboração de laudo sobre o maquinário em questão,
uma vez que o mesmo é um engenheiro naval e não mecânico.
Esta questão foi devidamente analisada pelo Turma Julgadora “a quo”, que assim
se pronunciou:
Defende a interessada que o Perito designado pelo fisco não é competente para
perícia e elaboração de laudo sobre o maquinário em questão, uma vez que o mesmo
é um engenheiro naval e não mecânico.
Quanto a este tema, registra-se que a designação ad hoc do Perito Humberto
Fajardo Nunes da Silva (fls. 144-145), CPF 382.866.889-53, foi realizada em
conformidade com o disposto na Instrução Normativa (IN) SRF n° 157, de 22 de
dezembro de 1998, não cabendo nenhum reparo por parte dessa instância de
julgamento. Especificamente, o artigo 15 do diploma administrativo em questão não
apresenta as exigências argüidas pela empresa impugnante em sua peça de defesa.
Observa-se à folha 144-145 que o ato de nomeação do perito técnico foi
especifico em relação à DI do presente caso. Nos termos do artigo 15 da IN SRF n°
157/1998, não havia perito credenciado na matéria em questão, sendo necessária a
nomeação de perito ad hoc.
A IN SRF n° 157/1998, dispositivo que regula o procedimento de
credenciamento, não apresenta exigência de especializações arguidas pela empresa
ou de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Indefiro o pedido de nulidade presente na impugnação.
De fato, o artigo 15 da IN SRF 157/1998 traz em seu texto normativo a hipótese
de designar um perito com comprovada especialização ou experiência profissional, quando
inexistir perito técnico especializado sobre a questão a ser analisada. E no presente caso, o perito
nomeado pela fiscalização certamente preenche os requisitos mínimos necessários para realizar o
trabalho, já que a IN condiciona a comprovação de especialização ou experiência profissional, o
que certamente foi avaliada pela unidade de origem responsável.
No mais, em relação ao desrespeito da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966
que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, não
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

compete a este Colegiado avaliar se houve ou não exercício regular da profissão, matéria esta
destinada aos órgãos representativos de cada categoria e que depende de representação para o
fim desejado.
Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, o cerne da questão está na especificação técnica da mercadoria
importada, qual seja a capacidade de produção da Máquina de Fabricação de Machos de Areia,
Marca Bicor, Série D-235, cuja determinação é uma das condições para enquadramento da
mesma no “Ex 002" tarifário de que trata a Resolução CAMEX n° 29, de 13.10.2003 e 5 de
02.03.2004:

8474.80.10
(BK)
Ex 002 – Máquinas de fabricação de machos
de areia, por sistema de sopro frio com
utilização simultânea de até 4 ferramentas
diferentes,
com
ciclo
mínimo
de
35
segundos, repetição automática, capacidade
igual ou superior a 65 litros e produção
máxima de 100 machos/hora
A fiscalização lastreado em laudo técnico elaborado, a pedido da ALF/Porto de
São Francisco, pelo engenheiro mecânico Humberto Fajardo Nunes da Silva, trouxe as seguintes
informações para embasar o lançamento fiscal:
Em 02/03/05, no pátio do Porto de São Francisco do Sul, foi feita a primeira
verificação da mercadoria e emitido o primeiro Laudo Técnico de Identificação de
Mercadoria, fls.29 pelo Engenheiro Humberto Fajardo, em 02/03/2005, cuja resposta
ao quesito 1 diz: Sim, a amostra no estado em que se encontra, trata-se de 01 (uma)
máquina de fabricação de machos de areia, por sistema de sopro frio com utilização
simultânea de até 4 ferramentas diferentes, no caso em questão para utilização
simultânea de até 3 ferramentas executando as etapas de sopro, gasagem/lavagem e
de extração de machos simultaneamente, com ciclo mínimo de 35 segundos, repetição
automática, capacidade de sopro igual a 65 litros e produção máxima de 100
machos/hora, dependendo do ferramental instalado.
Diante da informação do laudo: "DEPENDENDO DO FERRAMENTAL
INSTALADO", em 11/03/2005 a SCHULZ S.A., por discordar do laudo técnico,
solicitou, através do processo 10921.000157/2005-10, que o perito Humberto Fajardo
verificasse a máquina em funcionamento, na própria fábrica, objetivando demonstrar
tecnicamente o funcionamento do equipamento em questão.
Em 22/06/2005 foi emitido um Laudo complementar como resultado da
inspeção visual e acompanhamento do equipamento em operação nas instalações da
SCHULZ S/A., em Joinville., (f1.31/34)
Esse laudo informa à fl. 4: "Desta forma o número de machos não é somente
dependente do equipamento em pauta e sim também do ferramental que no caso em
questão não foi objeto desta mesma importação."
A seguir na sua CONCLUSÃO, fl. 4 do laudo, o perito Humberto Fajardo
repete a resposta já citada acima e novamente conclui que a produção máxima é de
100 machos/hora, DEPENDENDO DO FERRAMENTAL INSTALADO.
Na NCM 8474.8010 DA TECW1N 2005, consta a descrição conforme abaixo:
8474.8010 Ex 002— Máquinas de fabricação de machos de areia, por sistema de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

sopro frio, com utilização simultânea de até 4 ferramentas diferentes, com ciclo
mínimo de 35 segundos, repetição automática, capacidade igual ou superior a 65
litros e produção máxima de 100 machos/hora.
Diante do acima constatado, existe uma diferença de 12% de Imposto de
Importação a ser recolhida, tendo em vista a desclassificação do ex-tarifário
máquina, pois conforme detalhado nos laudos do perito Humberto Fajaro, a máquina,
no momento da importação, não atendia ao quesito: utilização simultânea de até 4
ferramentas diferentes e produção máxima de 100 machos/hora, JÁ QUE O
FERRAMENTAL NÃO FOI OBJETO DA MESMA IMPORTAÇÃO.
Por outro lado temos o laudo que a Recorrente colacionou, de engenheiro
mecânico, à época credenciado a Secretária da Receita Federal, que a seu pedido, afirma “que o
equipamento, conforme descrito na Declaração de Importação n°0510196238-1 de 24 de
fevereiro de 2005 integralmente confirmadas pela Vistoria realizada, classifica-se no Código
8474.80.10 da TEC/NCM – Outras máquinas e aparelhos - Para fabricação de moldes de areia
para fundição, estando nele presentes, no estado em que se encontra, todas as características
essenciais necessárias e suficientes para enquadrar-se literalmente na Exceção Tarifária "Ex"
002 da Resolução CAMEX ° 20 de 09/10/2003 e n° 05 de 02/03/2004...”
Em resumo, o único empecilho para se adotar a classificação fiscal adotada pela
Recorrente foi a ausência do produto denominado “ferramental” para se auferir a real capacidade
de produção, posto que dependendo do tipo de ferramenta a máquina poderia ultrapassar o limite
máximo de produção prevista no Ex 002, da NCM 8474.80.10.
É mister afirmar, prévia e didaticamente, que a operação de enquadramento de
produto em código de classificação fiscal não tem caráter técnico e sim estritamente tributário,
nos termos do PAF, art. 30, § 1o, cabendo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
executar o referido enquadramento à luz da legislação tributária aplicável: consoante o
RIPI/2002, arts. 15 a 17 (RIPI/2010, arts. 15 a 17), a classificação fiscal de mercadorias deve ser
feita de acordo com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares
(RGC) e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM); as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e suas alterações, além das Notas de
Seção, Capítulo, posições e de subposições da NCM, prestam-se como elementos subsidiários
fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições da NCM.
Assim dispõem as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI):
“1. Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado
nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a
essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias.
Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes
produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios
enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação
deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais
posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou
completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar
pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para
armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes,
especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e
suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se
destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente
vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que
confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção
da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.”
Vale dizer, são os textos das posições, das subposições, dos itens, subitens e dos
destaques “Ex”, que determinam a classificação fiscal de um produto. As regras de 2
a 5 somente são aplicadas se os textos ou as notas não forem suficientes para o devido
enquadramento. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), sendo fonte
subsidiária de interpretação, é, por essa razão, instrumento hábil, embora não
suficiente, para o enquadramento correto de classificação fiscal de mercadorias.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

Feitas estas considerações e, analisando todo contexto probatório produzido nos
autos, não vejo como persistir o lançamento fiscal, dado que o bem importado pela Recorrente
apresenta todas as características essências para seu enquadramento no ex-tarifário registrado
pela contribuinte.
Com efeito, o laudo pericial utilizado pela fiscalização confirma que o produto é
de fato aquele previsto no Ex 002, da NCM 8474.80.10, já que possui todas as características
para seu enquadramento, senão vejamos:
Resposta do perito ao quesito formulado pela fiscalização:
Quesito 1) A amostra no estado em que se encontra, apresentando suas
características essenciais, trata-se de MÁQUINAS DE FABRICAÇÃO DE MACHOS
DE AREIA, POR SISTEMA DE SOPRO FRIO COM UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE
ATE 4 FERRAMENTAS DIFERENTES, COM CICLO MÍNIMO DE 35 SEGUNDOS,
REPETIÇÃO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 LITROS
E PRODUÇÃO MÁXIMA DE 100 MACHOS/HORA?
Resposta: Sim, a amostra, no estado em que se encontra, trata-se de 01 (uma)
máquina de fabricação de machos de areia, por sistema de sopro frio com utilização
simultânea de ate 4 ferramentas diferentes, no caso em questão para utilização
simultânea de até 3 ferramentas executando as etapas de sopro, gasagem/lavagem e
de extração dos machos simultaneamente, _ com ciclo minimo de 35 segundo,
repetição automática, capacidade de sopro igual a 65 litros e produção máxima de
100 machos/hora, dependendo do ferramenta' instalado.
Quesito 2) Caso o quesito 1 seja negativo, qual a correta descrição do produto,
no estado em que se encontra, apresentando suas características essenciais?
Resposta: Prejudicado em função da resposta ao Quesito 1. acima.

O Laudo Técnico Complementar do perito, que ratificou as informações do Laudo
originário, confirma a presença das características essenciais necessárias e suficientes para o
enquadramento ao `Ex' em questão, bem como abrange sobre os aspectos funcionais do
maquinário:
"Com base no acima exposto acima concluímos:
1. Que a máquina, no estado em que se encontrava no momento da vistoria em
02/03/2005 nas instalações da Administração do Porto de São Francisco do Sul, por
ocasião da emissão do laudo datado de 02 de março de 2005, tratava-se de 01 (uma)
máquina de fabricação de machos de areia, por sistema de sopro frio com utilizacão
simultânea de até 3 ferramentas diferentes executando as etapas de sopro,
gasagem/lavagem e de extração de machos simultaneamente, com ciclo mínimo de 35
segundos, repetição automática, capacidade de sopro igual a 65 litros e produção
máxima de 100 machos/ hora, dependendo do ferramental instalado;
2. Que para produzir a quantidade máxima de 100 (cem) machos por hora,
considerando o ciclo de 36 segundos, a máquina deve ser dotada de ferramenta com
capacidade de apenas 1 (um) macho;
3. Que a máquina, no estado em que encontrava no momento da vistoria em
23/05/05, nas instalações do Importador. quando o equipamento se encontrava em
funcionamento, estava produzindo 02 (dois) machos por ciclo, ciclo de produção de 80
segundos e, portando produzindo 90 machos por hora."
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10921.000573/2005-18

Neste cenário, não há como refutar o direito da Recorrente simplesmente pelo fato
de uma máquina eventualmente poder ser utilizada fora dos padrões estabelecidos nas Regras de
Classificação de Mercadorias, já que na essência ela se enquadra nos requisitos previstos no
normativa em comento.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital